Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.389.961/0001-06 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA - CPF: 005.985.438-30 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), JANDERSON DE SOUZA - CPF: 716.645.481-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO OCULTO – NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DESGASTE NATURAL DE PEÇAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova oral, quando desnecessária ao deslinde do feito.

Demonstrados que
os demandantes pretendem o ressarcimento com os supostos gastos com o veículo depois de passados mais de 12 (doze) meses da tradição, máxime considerado que os vícios apontados não são ocultos, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do CDC.

Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003178-53.2020.8.11.0002

APELANTE: A R MORENO VEICULOS EIRELI – EPP

APELADO: MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA, JANDERSON DE SOUZA

Proc. referência
: Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003178-53.2020.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por A R Moreno Veículos EIRELI-EPP.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria da Gloria da Cruz Souza e por Janderson de Souza em desfavor de A R Moreno Veículos EIRELI-EPP – Grancar Multimarcas.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
condenar a requerida a ressarcir os autores no montante de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais), mediante a devolução do veículo objeto da lide;
b)
condenar a requerida a restituir os valores gastos com a manutenção e reparo do veículo no montante de R$10.609,00 (dez mil e seiscentos e nove reais);
c)
condenar a requerida a indenizar a parte autora no valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de desvio produtivo do tempo perdido;
d)
condenar a requerida à reparação por dano morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC, desde a fixação (Súmula 362 STJ).

Condenou a requerida ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como a necessidade da audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Argui ainda a decadência do direito dos autores, ao fato de que as notas fiscais apresentadas estão foram do prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo CDC para a comunicação de vícios ocultos e que as peças trocadas estavam fora da garantia.

Defende a inexistência do dano moral, ao argumento de que os apelados quando adquiriram o veículo tinham pleno conhecimento do estado em que se encontrava o bem, que foi vistoriado por eles e por seu mecânico de confiança.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença em razão do cerceamento de defesa, que seja reconhecida a decadência do direito dos autores e, por fim, que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 141449197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu o cerceamento de defesa da requerida, em razão do julgamento antecipado da lide, ultrapassada a questão, saber se comporta reforma a sentença impugnada, a fim de reconhecer a decadência do direito dos autores apelados para exigir a reparação pelos defeitos apresentados no veículo usado adquirido da recorrente, bem assim saber se é caso de afastar o dano moral.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria da Gloria da Cruz Souza e por Janderson de Souza em desfavor de A R Moreno Veículos EIRELI-EPP (Grancar Multimarcas), ao argumento de que no dia 10/08/2018 adquiriram junto à empresa requerida um veículo marca Fiat, modelo STRADA WORK, ano/modelo 2012/2013, placa OOW4610, no valor de R$29.000,00.

Narra que um dia após a aquisição o autor percebeu um vazamento de óleo no motor e outros problemas envolvendo o motor e o câmbio, que o pneu estourou, quando se percebeu que este era recauchutado e que o estepe não era o do veículo, bem assim que os cilindros do motor estavam cheios de água e precisou arcar com os gastos para realizar a retifica do motor.

Assim, os autores pretendem o ressarcimento integral do valor pelo veículo, mediante a sua devolução do veículo, bem como a restituição dos valores que teriam gastos pela manutenção e reparo do automóvel e, ainda, a condenação em danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender demonstrados o defeito oculto e o nexo causal.

Preliminarmente
, a requerida

apelante argui o cerceamento de sua defesa, ao fundamento de que não foi oportunizada a instrução probatória com a realização da prova oral.

Verifica-se que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por entender desnecessária a dilação probatória, consignou:

“[...] sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC”.

Como cediço, ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E no caso, os elementos carreados aos autos já eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da instrução processual.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Rejeita-se
a arguição de cerceamento de defesa.

No mais, quanto ao argumento de que se operou a decadência do direito de reclamar pelos vícios apresentados no veículo usado adquirido pelos autores, será analisada em conformidade com o mérito do recurso.

Como se sabe, o vício redibitório exsurge no ordenamento jurídico como o defeito oculto da coisa recebida, hábil a torná-la inapropriada ao fim que se destina, ou, que lhe diminui o valor, não sendo, portanto, de fácil percepção.

No caso, importa ressaltar que o defeito apresentado pelos autores apelados não se afigura como vício oculto, mas como de vício aparente, porquanto o vazamento de óleo de motor pode ser evidenciado facilmente, razão pela qual também poderia ser percebido ao tempo da tradição.

Do conjunto fático-probatório, observa-se que o veículo vendido pela empresa requerida apelante passou por check out (Id. 140899270 – págs. 1-2), bem assim que no contrato de compra e venda entabulado entre as partes restou consignado que o comprador vistoriou o veiculo e declarou aceitar recebê-lo no estado em que se encontrava, veja-se (Id. 140899252 – pág. 1):

O(A) PROMISSÓRIO (A) DECLARA HAVER RECEBIDO O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO E NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, CONFORME A VISTORIA PRÉVIA REALIZADA PESSOALMENTE NO VEÍCULO ACIMA ESPECIFICADO, O COMPRADOR DECLARA AINDA APÓS A VISTORIA REALIZADA CONCORDA EM RECEBER O BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

E, pelo que se verifica das fotografias juntadas com a inicial, é de fácil verificação o desgaste, notadamente acerca dos pneus (Id. 140899284 – pág. 1-3), assim como de fácil identificação o estepe.

Verifica-se ainda que das notas fiscais apresentadas (Id. 140901692-págs. 1-6), mormente a referente ao novo motor, está datada de 28/06/2019, ou seja, mais de
09 (nove) meses
depois da compra do veículo.

Com relação aos supostos gastos referentes à embreagem e atuador, bem assim quanto à suposta troca de pneu, os autores não lograram demonstrar tais despesas, porquanto não juntam notas fiscais ou recibos dos referidos serviço/compra.

Nota-se que os autores pretendem o ressarcimento com os supostos gastos com o veículo depois de passados
mais de 12 (doze) meses da tradição
.

Registra-se, ainda, que as peças supostamente trocadas pelos autores apelados já estavam fora da garantia.

Logo, máxime considerado que os vícios apontados
não são ocultos
, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do CDC.

Além do mais, mesmo que assim fosse, tem-se que
consoante preconiza o §3o do art. 26 do CDC, o direito do consumidor de reclamar por vícios ocultos caduca em 90 dias, contados do momento em que ficar evidenciado o defeito, porquanto, ajuizada a ação depois de transcorrido o prazo precitado, resta configurada a decadência do direito da parte autora de pleitear a reparação por eventuais danos materiais.

Por sua vez, para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorreu no caso.

Na espécie, que se trata de compra e venda de veículo usado com mais de 5 (cinco) anos de fabricação, à época da aquisição, é de se esperar o desgastes natural de peças e componentes do veículo. Por isso, era dever do comprador vistoriar os principais itens do carro, tais como o motor. Dadas estas peculiaridades, eventuais problemas mecânicos não se confundem com a presença de vício oculto. Fato que desautoriza a indenização, seja ela material ou moral, por eventuais prejuízos sobrevindos ao adquirente.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃOCONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - NÃO CONHECIDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO DO ADQUIRENTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INAPLICABILIDADE. A parte apelante deve atacar efetivamente a sentença, em suas razões recursais, prestigiando, dessa forma, o princípio da dialeticidade. Constatado, das razões de apelação a pretensão de ver reexaminada parte da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme orientação do STJ sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o adquirente assume alguns riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, das condições gerais do bem, bem como da extensão e da forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo a ser adquirido, razão pela qual não pode alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas, com defeitos posteriormente detectados e indenização por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.558846-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS.
- Tratando-se de aquisição de veículo usado, deve o comprador se acautelar sobre a existência de possíveis defeitos no momento da contratação. Se a parte autora não comprovou a existência de vícios ocultos, não há falar em ato ilícito e dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.080828-1/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado) , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Realça-se, os danos decorrentes do desgaste de peças de veículo com vários anos de uso, não implicam em defeito oculto preexistente à venda e, na hipótese em que não há demonstração de vício oculto, não há falar na obrigação de o vendedor arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
A R Moreno Veículos EIRELI-EPP
, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da demanda.

Invertido os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022